Tribunal: TCU
Processo: 020.387/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em tomada de contas especial, interposto pelo Município de Japurá (AM).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Município de Japurá/AM contra o Acórdão 61/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer excepcionalmente dos embargos de declaração opostos em face do Acórdão 61/2024-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante e demais interessados.